Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. TEMA 1178/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora inventariante contra decisão que em ação de arrolamento sumário, indeferiu a gratuidade de justiça por ela formulado, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e no art. 99 do CPC, sendo devida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.
5. O Tema 1178 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.988.687/RJ, veda o indeferimento imediato com base exclusivamente em critérios objetivos e determina que, havendo elementos que afastem a presunção, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência, admitindo parâmetros objetivos apenas de forma suplementar.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal adota como critério objetivo a renda mensal de até cinco salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, parâmetro que pode ser utilizado em conjunto com outros elementos probatórios.
7. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira de reduzido vulto e saldo de pequena monta em conta poupança, evidenciando limitada capacidade econômica da agravante para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
8. A documentação apresentada confirma a presunção de hipossuficiência e afasta fundamentos para o indeferimento do benefício, em consonância com precedente da 4a Turma Cível que reconhece a suficiência da prova documental para concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por elementos concretos constantes dos autos. 2. Ausentes elementos aptos a infirmar a declaração, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça."
Dispositivos legais citados: CF, Art. 5o, LXXIV; CPC, Art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Tema 1178; TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024.